Tribunal: TJBA
Processo: 8010066-58.2018.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8010066-58.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GERALDO SOUZA PEREIRA Advogado(s): MANUELA CASTOR DOS SANTOS, JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. NECESSIDADE DE ABATIMENTO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE GAP JUDICIAL. INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA DE FORMA DISCRIMINADA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. I. CASO EM EXAME: Fase de cumprimento de sentença promovida por Geraldo Souza Pereira contra o Estado da Bahia, visando ao recebimento de valores retroativos referentes à Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) IV e V. O executado apresentou impugnação aos cálculos elaborados pelo exequente, apontando duas inconsistências: a ausência de exclusão dos valores já percebidos a título de GAP judicial e a incidência de juros de mora sobre o montante total de forma agrupada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) a necessidade de abatimento dos valores já recebidos pelo exequente a título de GAP judicial para evitar pagamento em duplicidade; e (ii) a obrigatoriedade de apresentação de planilha detalhada para a correta incidência dos juros de mora de forma discriminada. III. RAZÕES DE DECIDIR: O abatimento dos valores já recebidos pelo exequente a título de GAP judicial é necessário para evitar o enriquecimento ilícito e garantir a justa compensação, vedando o pagamento em duplicidade. A apresentação de planilha detalhada mês a mês é imprescindível para assegurar a correta incidência dos juros de mora, permitindo a aferição transparente dos valores devidos e evitando a aplicação indevida de um percentual majorado. A incidência dos juros de mora sobre o valor total de forma única contraria a necessidade de cálculo progressivo e proporcional, impondo a necessidade de adequação dos cálculos apresentados pelo exequente. IV. DISPOSITIVO E TESE: Impugnação acolhida, homologando-se os cálculos apresentados pelo executado. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8010066-58.2018.8.05.0000, em que figuram como impugnante o ESTADO DA BAHIA e impugnado GERALDO SOUZA PEREIRA ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em ACOLHER À IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2025. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de 2º Grau - Relator Procurador (a) de Justiça